Tribunal: TJDFT
Processo: 0737188-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0737188-19.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IMOVELWEB COMUNICAÇÃO LTDA. AGRAVADO: LUGAR CERTO IMOBILIÁRIA LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por IMOVELWEB COMUNICAÇÃO LTDA (ré) contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina, que, nos autos da ação de consignação em pagamento (Processo no 0706011-56.2019.8.07.0005) movida em seu desfavor por LUGAR CERTO IMOBILIÁRIA LTDA – ME (autora), determinou que os valores correspondentes aos meses de julho de 2019 a maio de 2020 sejam restituídos à parte autora (ID 67671942 dos autos de origem). Os embargos de declaração (ID 68629882) manejados contra tal decisum foram rejeitados (ID 69213370). Em suas razões recursais (ID 19135241), a ré/agravante defende ter cumprido a ordem judicial exarada nos autos no 0706388-27.2019.8.07.0005. Alega que a aplicação de multa por descumprimento na demanda indicada amparou-se em prova fornecida de maneira unilateral pela contraparte e que não dispõe de lastro técnico. Frisa que os serviços contratados pela agravada, e que foram objeto da decisão concessiva da tutela de urgência, estavam disponíveis desde 17/12/2019. Diante do restabelecimento do referido serviço, sustenta fazer jus ao levantamento de todos os valores depositados nos autos de origem. Discorre sobre a presença dos pressupostos legalmente exigidos para a concessão da tutela recursal vindicada. Requer, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo provimento da presente insurgência, para que seja autorizado o levantamento de todos os valores depositados nos autos de origem. Preparo comprovado (ID 19135243). Numa análise preliminar que o momento oportuniza, VISLUMBRO os requisitos para a concessão do efeito suspensivo pleiteado pela agravante. A decisão agravada tem o seguinte teor, in verbis (ID 67671942 do processo referência): A sentença de Id n. 58056539 foi julgada procedente para declarar a quitação das obrigações mensais consignadas nos autos em razão do reajuste contratual ilícito efetivado pela ré. Na petição de Id n. 64873024, a ré requereu o levantamento dos valores consignados, o que foi autorizado pela decisão de Id n. 65105103. Porém, na petição de Id n. 65231103, a autora informou que, conquanto tenha depositado as parcelas referentes aos meses de 30/06/2019 até 30/05/2020, a ré promoveu o bloqueio do serviço em julho de 2019 e somente o teria liberado em 04/06/2020. Comunica que, diante disso, ajuizou ação de obrigação de fazer (autos n. 0706388-27.2019.8.07.0005), cuja liminar determinou o restabelecimento dos serviços em 04/06/2020. Em resposta, a ré afirma que os fatos não ocorreram nos termos descritos pela autora. Explica que suspendeu o serviço em 01/08/2019, porém, intimada da medida liminar, reativou os serviços em 17/12/2019. Garante que, em verdade, foi a autora quem deixou de realizar a inclusão de novos imóveis, por isso a ausência de dados estáticos (Id n. 67251281). Em que pese a justificativa apresentada pela ré, da leitura da sentença proferida na ação de obrigação de fazer, cujo julgamento foi favorável à autora, constato que restou incontroverso o descumprimento da medida liminar que ordenou a reativação dos serviços. Foi apurado pelo Juízo que no período de julho de 2019 a 04/06/2020 o serviço foi mantido bloqueado, motivo pelo qual foi aplicada multa à ré (Id n. 66063175, pág.2 – autos n. 0706388-27.2019.8.07.000). Em assim sendo, dada ausência do serviço, é medida que se impõe o decote da respectiva contraprestação devida à ré. Autorizo, por isso, o levantamento dos depósitos pela ré, com exceção daqueles correspondentes aos meses de julho 2019 a maio de 2020 (item 1, Id n. 65231103) que devem ser restituídos ao autor, através de transferência bancária para a conta da parte ré, cujos dados seguem na petição de Id n. 67251281(pág.6). Intimem-se. Com efeito, verifica-se que o enfrentamento da matéria posta em julgamento perpassa, necessariamente, pela análise do descumprimento, ou não, de ordem judicial imposta nos autos no 0706388-27.2019.8.07.000, por meio da qual restou determinado o restabelecimento do serviço contratado entre as partes. Ocorre que, ao consultar o andamento processual da demanda supracitada, verifiquei que houve a interposição de recurso de apelação em face da sentença ali proferida, na qual restou fixada multa coercitiva no montante de R$10.000,00, de modo que o tema referente ao descumprimento da medida liminar concedida será objeto de apreciação e julgamento por este órgão revisor, com maior amplitude e profundidade. Apesar disso, é possível constatar, neste momento, que subsiste relevante controvérsia acerca da aludida temática, na medida em que a agravante, para corroborar as suas alegações, colaciona documentos (IDs 67251283 a 67251285) que, aparentemente, demonstram o efetivo cumprimento da obrigação de fazer liminarmente deferida na origem. De outra parte, afigura-se patente o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, haja vista que, caso não seja deferido o efeito almejado pela agravante, há risco concreto de levantamento dos valores que foram consignados pela autora, ora agravada, ao longo do trâmite da ação primeva, o que inclusive já foi requerido por meio da petição de ID 68202952 dos autos de origem. Desse modo, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade, ante a pendência de importante discussão ao desfecho da lide, deve ser concedido o efeito suspensivo ao recurso, sem prejuízo, evidentemente, de ulterior incursão exauriente acerca da matéria de fato controvertida. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo pleiteado pela agravante, apenas para obstar a liberação dos valores referentes aos meses de julho 2019 a maio de 2020 em favor da autora/agravada. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se a agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 31 de agosto de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator